Tribunal: STJ
Processo: 0480662-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058088 - SP(2025/0480662-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REUEL LENNON DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
AGRAVANTE
: EDUARDO ALFREDO CORORATTE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO
EM DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
DOSIMETRIA
PENAL.
PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava nulidade das provas por invasão de domicílio sem autorização judicial ou consentimento
válido do morador, além de ilegalidade na condenação pelo crime de associação para o tráfico de
drogas e excesso na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso em domicílio sem autorização judicial
ou consentimento válido do morador foi lícito, considerando as circunstâncias do caso concreto;
(ii) saber se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico
e (iii)
de drogas, considerando a alegação de ausência de vínculo associativo duradouro;
saber se
houve excesso na dosimetria da pena e se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi
realizado de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem autorização judicial foi considerado lícito, pois os policiais
constataram fundadas razões para a entrada, como o odor de maconha vindo do imóvel, a
tentativa de fuga dos agravantes e a autorização para entrada concedida pelos próprios
moradores.
4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi mantida, com base em elementos
que demonstraram vínculo associativo estável e permanente entre os agravantes, como o aluguel
do imóvel para prática criminosa, a posse das chaves e a divisão de tarefas.
Documento eletrônico VDA54724354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d2d27e0b-c3de-4498-b106-9e9ffab4b480

5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi considerado adequado, pois a
condenação por associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, sendo
incompatível com a figura do tráfico privilegiado.
6. A dosimetria da pena foi considerada proporcional e fundamentada, com aumento da pena-
base em
devido à grande quantidade e natureza das drogas apreendidas, em conformidade
1/3
com o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
7. A causa de aumento prevista no
III, da
foi corretamente aplicada,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
considerando a proximidade do local do crime a uma unidade escolar, sem necessidade de
comprovação de dolo específico ou risco concreto do agente em direcionar a venda de
entorpecentes aos frequentadores do estabelecimento de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem autorização judicial é lícito quando há fundadas razões que
2.
indiquem a ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas
.
a posteriori
A
condenação por associação para o tráfico de drogas exige a demonstração de vínculo associativo
3.
estável e permanente entre os agentes.
A minorante do tráfico privilegiado não se aplica
quando há condenação por associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade
4.
criminosa.
A dosimetria da pena pode ser majorada com base na quantidade e natureza das
5.
drogas apreendidas, desde que devidamente fundamentada.
A causa de aumento prevista no
III, da
possui caráter objetivo, sendo suficiente a comprovação de
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
que o crime foi cometido nas imediações de locais protegidos pela lei.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
arts. 33, 35, 40, III, e 42.
CR/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg
603.616/RO,
no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023;
803.526/PR,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
685.353/SC,
21.09.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.545.462/TO,
Turma, julgado em 21.10.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.944.222/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d2d27e0b-c3de-4498-b106-9e9ffab4b480

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058088 - SP (2025/0480662-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REUEL LENNON DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
AGRAVANTE
: EDUARDO ALFREDO CORORATTE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO
EM DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA PENAL. PROPORCIONALIDADE
E LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava nulidade das provas por invasão de domicílio sem autorização judicial ou consentimento
válido do morador, além de ilegalidade na condenação pelo crime de associação para o tráfico de
drogas e excesso na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou
(ii)
consentimento válido do morador foi lícito, considerando as circunstâncias do caso concreto;
saber se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de
e (iii)
drogas, considerando a alegação de ausência de vínculo associativo duradouro;
saber se
houve excesso na dosimetria da pena e se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi
realizado de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

3. O ingresso em domicílio sem autorização judicial foi considerado lícito, pois os policiais
constataram fundadas razões para a entrada, como o odor de maconha vindo do imóvel, a tentativa
de fuga dos agravantes e a autorização para entrada concedida pelos próprios moradores.
4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi mantida, com base em elementos que
demonstraram vínculo associativo estável e permanente entre os agravantes, como o aluguel do
imóvel para prática criminosa, a posse das chaves e a divisão de tarefas.
5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi considerado adequado, pois a
condenação por associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, sendo
incompatível com a figura do tráfico privilegiado.
6. A dosimetria da pena foi considerada proporcional e fundamentada, com aumento da pena-base
em 1/3 devido à grande quantidade e natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
7. A causa de aumento prevista no
III, da
foi corretamente aplicada,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
considerando a proximidade do local do crime a uma unidade escolar, sem necessidade de
comprovação de dolo específico ou risco concreto do agente em direcionar a venda de
entorpecentes aos frequentadores do estabelecimento de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem autorização judicial é lícito quando há fundadas razões que
2.
indiquem a ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas
.
a posteriori
A condenação
por associação para o tráfico de drogas exige a demonstração de vínculo associativo estável e
3.
permanente entre os agentes.
A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há
4.
condenação por associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa.
A
dosimetria da pena pode ser majorada com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas,
5.
desde que devidamente fundamentada.
A causa de aumento prevista no
III, da
art. 40,
possui caráter objetivo, sendo suficiente a comprovação de que o crime foi
Lei n. 11.343/2006
cometido nas imediações de locais protegidos pela lei.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI;
arts. 33, 35, 40, III, e 42.
art. 5
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no
HC 803.526/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023; STJ,
AgRg no HC 685.353/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.09.2021; STJ,
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.545.462/TO,
21.10.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.944.222/SP,
julgado em 09.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUEL LENNON DOS SANTOS
e
contra decisão na qual não conheci
SILVA EDUARDO ALFREDO CORORATTE VIEIRA
do
(e-STJ, fls. 361-375).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de que as provas que fundamentaram a
condenação são ilícitas, pois derivadas de invasão de domicílio, destacando a ausência de
investigações prévias e de fundadas suspeitas ou de consentimento válido do morador.
Reitera a ilegalidade da condenação pelo crime de associação para o tráfico, afirmando
que o flagrante decorre de episódio único e isolado, inexistindo qualquer prova de vínculo
associativo duradouro.
Assevera, ainda, excesso na dosimetria da pena e a ilegalidade do afastamento da
minorante do
§ 4o, apenas em razão da quantidade de drogas e dos apetrechos encontrados,
art. 33,
pois os agravantes são primários, sem registros anteriores e sem qualquer prova da habitualidade
criminosa.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão
impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Quanto à tese de violação de domicílio, o Tribunal de origem assim entendeu:

"No que se coaduna à aventada nulidade probatória decorrente da busca domiciliar sem
autorização judicial, sem razão a combativa Defesa.
, com fulcro nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão
In casu
flagrancial dos acusados, aduziram que, em patrulhamento, avistaram os réus sentados e
próximos ao portão de uma residência, quando perceberam o odor de maconha 'in
natura', o que acarretou na fundada suspeita de prática delitiva.
Destarte, patrulharam até a esquina e, ao retornarem, perceberam que os acusados
estavam deixando o local, sendo que Eduardo estava na condução do veículo
automotor, enquanto Reuel fechava o portão. Soma-se a isso, quando perceberam que o
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

policiamento estava retornando, acelerou o fechamento do portão, entrou no veículo e
saíram em disparada. Abordou os acusados em uma avenida próxima (alguns metros da
residência).
Em busca pessoal, não encontraram nada, mas, em conversa informal, Reuel alegou que
morava no local há um mês com a sua irmã e utilizava a casa para a mercancia espúria.
Assinaram um termo permitindo o ingresso no imóvel. No imóvel, localizaram a grande
quantidade da droga apreendida no processo e os demais utensílios (balanças, facas,
embalagens, adesivos, etc). Fez contato com o locador do imóvel, que mora na casa da
frente, o qual alegou que quem alugou a casa foi Eduardo. Posteriormente, Reuel alegou
que sua irmã não morava no local e que utilizava o imóvel apenas para armazenar a
droga.
A casa não havia condições mínimas para moradia, pois não tinha roupa de cama,
roupas íntimas, alimentação, ou seja, nada que indicasse que alguém poderia ali morar.
E. negou os fatos. Não se recorda se foi encontrado dinheiro no local. Foram
apreendidas algumas folhas e um caderno referente a anotações de tráfico.
Assim, ao contrário do alegado, não há que se falar em invasão de domicílio, tendo em
vista natureza permanente do crime imputado (tráfico de entorpecentes, nas
modalidades 'guardar e ter em depósito'), cuja consumação prolonga-se no tempo, a
autorização judicial era mesmo prescindível, pois indubitavelmente caracterizada
situação de flagrância." (e-STJ, fls. 111-113)
Consta na sentença:

"Assim é que, durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram os
denunciados sentados no quintal da residência e sentiram um forte odor de maconha
proveniente do interior do imóvel. Os policiais fizeram o retorno e surpreenderam os
denunciados fugindo do local em um veículo VW/Voyage, cor branca, conduzido por
E. A. enquanto R. L. apressava-se para fechar o portão do imóvel. Diante da atitude
suspeita, os policiais realizaram o acompanhamento do veículo e, finalmente, lograram
abordá-los.
Instados a respeito, R. L. admitiu que residia no imóvel, que era utilizado para o tráfico
de drogas, ao passo que E. A. alegou que apenas acompanhava o comparsa.
Em seguida, os policiais se dirigiram à residência, fizeram contato com o locador, o
qual confirmou que havia alugado o imóvel para E. A., no entanto, desconhecia
qualquer prática ilícita no local.
Os policiais tiveram a entrada na residência autorizada pelos denunciados e, realizadas
buscas no local, apreenderam gigantesca quantidade e variedade de drogas (maconha,
cocaína), além de insumos (cafeína) e petrechos utilizados para pesagem, preparo,
fracionamento, aumento de volume, embalo, acondicionamento de entorpecentes, sendo
eles - 01 caderno com anotações do tráfico, 1 máquina seladora à vácuo, 1 máquina de
cartão, 2 balanças pequenas, 1 balança de cozinha , 4 tesouras, 8 facas, 01 bacia verde,
24 pacotes de papel seda, 09 rolos de plástico filme , 01 amolador de cozinha , 4 rolos
de sacolas plásticas, 1 base de liquidificador cor preta, 9 eppendorfs cor azul, 9 filter
trips, 157 eppendorfs transparentes, 530 eppendorfs cor roxa, 310 eppendorfs cor
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

amarela, 14 plásticos redondos, sendo 9 amarelos, 3 pretos e 2 azuis, 140 cartelas de
adesivo/adesivos diversos, 72 pacotes contendo 100 unidades de ziplock, 1 rolo de
papel manteiga, 4 rolos contendo 200 sacos plásticos, 11 caixas de plástico filme PVC,
rolos de plástico filme, 36 recipientes de plástico transparente com tampa e 02
aparelhos celulares, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 44/49, laudos
periciais dos objetos de fls. 260/350 e laudo pericial do local de fls. 241/251." (e-STJ,
fls. 61-62)

De início, vale lembrar que a Constituição da República, no
o, inciso XI,
art. 5
estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial".
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
.
05/11/2015)
Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e
regularidade, da
de que naquela localidade esteja ocorrendo um
existência de fundadas razões
delito.
No caso dos autos, verifica-se que, os policiais militares realizavam patrulhamento de
rotina quando visualizaram os agravantes sentados no quintal da residência e sentiram um forte
odor de maconha proveniente do interior do imóvel. Os policiais fizeram o retorno e
surpreenderam os denunciados fugindo do local em um veículo, enquanto o paciente Reuel
apressava-se para fechar o portão do imóvel. Feita a abordagem, os policiais tiveram a entrada na
residência autorizada pelos agravantes e, realizadas buscas no local, apreenderam gigantesca
quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína), além de insumos (cafeína) e petrechos
utilizados para pesagem, preparo, fracionamento, aumento de volume, embalo, acondicionamento
de entorpecentes.
Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que
naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico o que autoriza o ingresso forçado dos
policiais na residência do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO
DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE
DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE MENOR NA AUSÊNCIA DE CURADOR.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS. FORTE ODOR. CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO
VI, DA
PROVA DA IDADE
ART. 40,
LEI 11.343/2006.
ATRAVÉS DE DADOS OBTIDOS DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE.
RESTITUIÇÃO DE BENS NEGADA. VINCULAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente
pelo crime de tráfico de drogas, visando à nulidade das provas e à absolvição ou o
afastamento da causa de aumento prevista no
VI, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em a analisar: (i) a validade do ingresso em
domicílio; (ii) se a oitiva de menor na fase inquisitorial sem a presença de curador
configura nulidade; (iii) a comprovação da causa de aumento prevista no
VI, da
art. 40,
(iv) se é cabível a restituição dos bens.
Lei n 11.343/2006;
III. Das razões de decidir
3. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de
prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena
de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese de ausência de fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal não foi objeto de análise pelo Tribunal, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso especial no ponto por ausência de prequestionamento, ante a incidência da
Súmula n. 282/STF.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "eventuais
irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito
policial, não contaminam a ação penal.
6. No caso, a condenação do recorrente foi lastreada em outros elementos probatórios
colhidos ao longo da instrução criminal, dentre eles os depoimentos dos policiais,
inclusive ratificados por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que reforça a
impossibilidade de reconhecimento de eventual irregularidade ocorrida no inquérito
policial, por força da ausência de prejuízo e da preclusão.
7. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito.
8. O Tribunal de origem considerou que havia justa causa para a entrada no domicílio,
com base em denúncia anônima e constatação de odor de drogas, alinhando-se à
jurisprudência que admite a busca domiciliar em tais circunstâncias.
9. Para entender-se pela absolvição do recorrente, por ausência de materialidade, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

10. Mantida a causa de aumento do
VI, da
porquanto ficou
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
consignado na origem que a prova da idade se baseou em dados indicativos do
documento de identidade do menor.
11. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da
repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e
qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem
a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal
finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento
da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo
243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJ
" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
23/8/2017)
AREsp n. 2.419.773/MS,
Quinta Turma, DJe de
.
26/2/2024)
12. A alteração da conclusão manifestada no acórdão recorrido, de que não estão
presentes os requisitos necessários para a restituição dos bens à recorrente, demandaria
o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via
especial, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesta parte, desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.014.038/MG,
DJEN de
grifou-se.)
11/2/2025,
17/2/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO
PROCESSO PENAL. TRÁFICO
HABEAS CORPUS.
DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos
atos praticados"
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta
irresignação no
bem destacou que "a ausência de justificativas e
REsp n. 1.574.681/RS,
de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto, após denúncias anônimas da prática
de tráfico de drogas no estabelecimento comercial, houve monitoração prévia do local
pelos policiais, que sentiram forte odor de maconha vindo da sala comercial, além de
visualizarem grande quantidade de droga por uma fresta, que configurou a justa causa
para a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.
4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio
requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas
a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto
à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a
ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 803.526/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS. FUNDADAS RAZÕES. RÉU FORAGIDO
DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, é no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem
autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas
razões da situação de flagrante delito naquela localidade.
2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares,
diante das informações de que o réu estava foragido do sistema prisional e estaria na
posse de armas de fogo no local em que estava residindo, realizaram diligências em
frente ao prédio e, feita a abordagem do acusado quando este saía do local, diante da
fundada suspeita do cometimento de crime permanente, adentraram nos imóveis.
3. Cumpre frisar que "o fato dos policiais terem recebido a notícia de que naquele local
encontrava-se um foragido da justiça que tinha armas e drogas em seu poder, por si só,
é suficiente para justificar a medida de busca e apreensão em residência." (HC 349.109
/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/10/2017,
06/11/2017)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 685.353/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
21/9/2021,
27/9/2021.

Prosseguindo-se, no que tange ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o
tráfico, cabe esclarecer que o
não se presta a apreciação de alegações que buscam a
habeas corpus
absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. ABRANDAMENTO DO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
. A agravante foi condenada à pena de
habeas corpus
8 anos de reclusão, em regime fechado, e multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
, e 35,
, da
2. Nas razões do habeas corpus,
caput
caput
Lei n. 11.343/2006.
alegou-se constrangimento ilegal devido à insuficiência probatória para condenação
pelo crime de associação para o tráfico, pela ausência dos requisitos de estabilidade e
permanência, além de fundamentação inadequada para fixação de regime inicial mais
gravoso.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de associação
para o tráfico de drogas pode ser mantida diante da alegação de insuficiência probatória
quanto à estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal; e (ii) saber se o regime
inicial fechado foi adequadamente fundamentado com base na gravidade concreta do
delito.
III. Razões de decidir
4. A alegação de ausência de elementos de estabilidade e permanência demanda
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas
.
corpus
5. O regime inicial mais severo, como o fechado, pode ser fixado quando evidenciada a
gravidade concreta do delito, inclusive pela quantidade expressiva de droga apreendida,
demonstrando maior reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento:
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise aprofundada sobre a presença dos requisitos de estabilidade e permanência,
para fins de configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita
Lei n. 11.343/2006)
do
, salvo manifesta e incontroversa ausência de elementos mínimos. 2.
habeas corpus
O regime inicial fechado pode ser fixado com base na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,
§ 2o;
art. 654,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.513/DF, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.08.2025; STJ, AgRg no HC 917.626/RO,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025.
(AgRg no HC n. 1.032.185/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
30/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

FÁTICO E PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MAJORAÇÃO PELO
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou
habeas corpus
desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelos
crimes de tráfico de drogas, associação de tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
3. De forma justificada, a pena-base do crime de tráfico de drogas foi elevada em 1/6,
diante da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, atendendo com
proporcionalidade o comando do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 908.851/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
No caso, o Juízo singular condenou os agravantes pelo delito de associação para o
tráfico de drogas mediante a seguinte fundamentação:

"Outrossim, ao contrário das alegações defensivas, entendo que restou configurado,
também, o crime de associação para o tráfico de drogas. Nesse sentido, havia cerca de
três meses que E. locou a casa para a prática do delito. Ademais, R. portava a chave do
imóvel e foi quem o abriu para os policiais, demonstrando, assim, o vínculo associativo
entre os acusados, mediante prévio ajuste, cada qual contribuindo para o preparo e a
guarda dos entorpecentes. Nesse contexto, no local, havia depósito, preparo e embalo de
exorbitante quantia de droga, além de inúmeros utensílios que serviam como base para
a prática do referido crime. Desse modo, restou demonstrado que os réus estavam
associados de maneira estável e permanente, e que juntos praticaram reiterados crimes
de tráfico de drogas, inclusive no dia da prisão em flagrante, demonstrando, assim, que
estavam ajustados entre si para tal fim." (e-STJ, fl. 70)
A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi assim mantida no acórdão
impugnado:

"Noutro vértice, devidamente configurado, ainda, o crime de associação para o tráfico,
em que pese o esforço defensivo.
Ora, o cenário fático desenhado nos autos não deixa dúvidas de que os apelantes
estavam associados para a venda ilícita de entorpecentes, de forma organizada,
permanente e estável e com divisão de tarefas, inclusive, conforme se evidencia do
arcabouço probatório.
Destaca-se, notadamente, como dito alhures, os depoimentos dos policiais militares
evidenciaram que os réus tinham grande volume de drogas armazenados, além de
apetrechos não somente destinados à comercialização, mas também para a produção.
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

Destarte, o acusado Eduardo corroborou que havia locado o imóvel há cerca de três
meses para prática da mercancia espúria. Ademais, Reuel ainda portava a chave do
imóvel, tendo o aberto para os policiais.
Soma-se a isso, no local, houve a apreensão de drogas em quantidade vultosa, bem
como utensílios comumente utilizados para a prática da mercancia espúria.
Nesse jaez, pelas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, a situação transcende a
mera comparsaria, restando configurada a permanência e estabilidade dos acusados,
para a espúria mercancia, além da colaboração de tarefas entre eles.
Assim, havendo esta efetiva participação dos réus para a prática do delito, não há como
se afastar a ocorrência da associação para o tráfico. A habitualidade nessa conduta
decorre da demonstração do conluio para a mercancia de entorpecentes, bem como, pela
grande quantidade de tóxicos encontrados, os apetrechos para produção das drogas, a
denotar que faziam de tal atividade com certa frequência." (e-STJ, fls. 132-133)

Da leitura do excerto, nota-se que as instâncias ordinárias concluíram que o vínculo
entre os agravantes ultrapassava a mera comparsaria, destacando a estabilidade na mercancia de
drogas e a divisão de tarefas entre eles. Além disso, mencionou-se o grande volume de
entorpecentes, de insumos e de apetrechos para a produção de drogas, que estavam armazenados
em imóvel alugado por um dos agravantes, tendo as chaves sido localizadas com o outro agravante,
a indicar a reunião dos réus para o reiterado comércio de drogas.
Ainda neste contexto, afasta-se a pretensão de reconhecimento da minorante prevista no
§ 4.o. da Lei de Drogas, porque esta Corte firmou entendimento de que "[a] condenação
art. 33,
por associação para o tráfico, prevista no
caput, da
evidencia dedicação
art. 35,
Lei no 11.343/2006,
à atividade criminosa e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por incompatibilidade entre
as figuras típicas" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.545.462/TO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
21/10/2025,
28/10/2025)
Quanto à dosimetria da pena do crime de tráfico, vale anotar que a individualização da
pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo,
permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às
Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na
.
dosimetria
Ao dar provimento ao apelo ministerial e majorar a pena-base, o Tribunal
assim
a quo
ponderou:

Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

"A pena-base, em relação ao delito de tráfico de drogas, foi fixada acima do patamar
mínimo legal, em 1/5 (um quinto), com espeque na grande quantidade das drogas
armazenadas e diversidade, nos termos do
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
[...]
Neste ponto, pleiteia o Ministério Público o aumento da fração de exasperação em
relação aos vetores negativos sopesados em relação ao delito de tráfico de drogas,
concernente à quantidade e natureza das drogas, o que merece acolhimento. Isso
porque, em que pese a lei não tenha fixado o patamar mínimo e máximo para a
incidência de cada circunstância judicial desfavorável, restou sedimentado na
jurisprudência pátria a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto), para
cada circunstância judicial desfavorável, deve ser devidamente justificado.
[...]
Nesse jaez, no caso dos autos, em que pese a discricionariedade motivada do julgador,
tratando-se de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis sopesadas (quantidade e
natureza das drogas), o aumento deve alcançar 1/3 (um terço), em respeito aos primados
da proporcionalidade e individualização da pena.
[...]
Assim, a pena-base alcança o patamar inicial de 06 anos e 08 meses de reclusão, além
de 667 dias- multa para o tráfico de drogas." (e-STJ, fls. 133-137)

Na hipótese, observa-se que a instância ordinária considerou, em decisão motivada, a
apreendida (6.865,01g de maconha e 310.04g cocaína) e a
grande quantidade de droga
natureza
para elevar a pena-base em 1/3.
das drogas
Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica,
sendo eles inclusive elencados como circunstâncias preponderantes (quantidade e natureza da
droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de
tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância
ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.
Com relação à terceira etapa, a majorante do
III, da
foi
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
assim reconhecida no acórdão impugnado:

"Na derradeira fase do itinerário trifásico, o juízo de origem sopesou a ausência de
causas de aumento e diminuição da pena.
Novamente, sem desdouro à convicção do juízo sentenciante, infere-se dos autos, que a
mercancia espúria foi perpetrada em imóvel localizado a apenas 193 metros de uma
unidade escolar, o que restou devidamente corroborado pelo laudo pericial amealhado
aos autos (fls. 380/383): 'a distância entre a Rua Miguela Ferro Bioschiero, 7 e a Lar
Escola Redenção Núcleo Bezerra de Menezes Unidade 2 Avenida Dr. Waldomiro
Blundi, 519 era de aproximadamente 193 m (cento e noventa e três metros)'.
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

Destarte, tem-se que a mera proximidade do ponto de venda de drogas em locais como
os da espécie é suficiente para a caracterização da causa de aumento em referência,
sendo dispensável a prova da direta comercialização de entorpecentes com os
frequentadores desses locais ou pelo fato de ter sido realizada mercancia espúria em
período de férias escolares com a eventual redução dos frequentadores do local." (e-
STJ, fl. 149)
Sobre o tema, verifica-se que o o Tribunal de origem adotou entendimento que se
alinha à jurisprudência desta Corte, no sentido de que para a incidência da causa de aumento
é suficiente a mera comprovação de que o delito de tráfico foi cometido próximo a um desses
locais protegidos pela lei. Não se exige, para tanto, que haja a demonstração de um risco concreto
ou de um dolo específico do agente em direcionar a venda de entorpecentes aos frequentadores do
estabelecimento de ensino.
Isso porque, a finalidade da norma é justamente coibir a prática delitiva em áreas de
grande circulação de pessoas, especialmente crianças e adolescentes, protegendo o ambiente
educacional da disseminação do tráfico.
A corroborar:

[...]
2. Fato relevante. A defesa sustenta que os fundamentos utilizados para afastar a
minorante do tráfico privilegiado são frágeis e baseados em presunções, sem
comprovação efetiva da dedicação dos agravantes a atividades criminosas ou vínculo
com organização criminosa. Questiona também a aplicação automática da causa de
aumento do
III, da Lei de Drogas, sem comprovação de risco concreto a pessoas
art. 40,
vulneráveis.
3. Decisão anterior. A decisão agravada considerou comprovada a dedicação dos
agravantes às atividades criminosas, com base na atuação em concurso de agentes, na
quantidade e acondicionamento da droga apreendida, na apreensão de cartuchos de
arma de fogo, dinheiro em espécie e apetrechos utilizados no comércio ilícito de
entorpecentes. Além disso, aplicou a causa de aumento do
III, da Lei de Drogas,
art. 40,
com fundamento em seu caráter objetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus à aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, considerando os elementos dos autos; e (ii) saber se a
causa de aumento prevista no
III, da
pode ser aplicada de
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
forma objetiva, sem comprovação de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dedicação dos agravantes às atividades criminosas foi comprovada pela atuação
em concurso de agentes, pela quantidade, qualidade e acondicionamento da droga
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

apreendida, pela apreensão de cartuchos de arma de fogo, dinheiro em espécie e
apetrechos utilizados no comércio ilícito de entorpecentes, afastando a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite o afastamento da
minorante do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do agente a
atividades ilícitas, considerando que a apreensão de numerário em espécie e de
munições, em contexto relacionado às drogas, constitui indício de que o réu não se trata
de traficante eventual.
7. A causa de aumento prevista no
III, da
possui caráter
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
eminentemente objetivo, sendo suficiente para sua incidência que o crime tenha sido
cometido nas imediações dos locais indicados no dispositivo legal, independentemente
da demonstração de dolo específico em atingir o público frequentador.
8. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e reconhecer a incidência do tráfico
privilegiado aos agravantes é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.944.222/SP,
julgado em
DJEN de
grifou-se)
9/9/2025,
15/9/2025,

Portanto, não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada, de ofício, nesta via.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 2be855a5-d99e-44c5-b593-f9ec87769b3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.088 / SP
Número Registro: 2025/0480662-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15039871920248260037 23259392024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO
ADVOGADO
: AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REUEL LENNON DOS SANTOS SILVA (PRESO)
PACIENTE
: EDUARDO ALFREDO CORORATTE VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REUEL LENNON DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO : AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
AGRAVANTE : EDUARDO ALFREDO CORORATTE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 90b6e59e-3f3f-4dbd-b068-b4ca69b622bc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 90b6e59e-3f3f-4dbd-b068-b4ca69b622bc